Tribunal: TJBA
Processo: 8000568-33.2025.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000568-33.2025.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARIOSTO GOMES BESSA e outros (2)

Advogado(s)
:
ARIOSTO GOMES BESSA, FABIOLA PAVONI JOSE PEDRO, JOSE MATHEUS DE ASSIS CRUZ

APELADO: CEC - CENTRAIS ELETRICAS CARNAUBAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE MATHEUS DE ASSIS CRUZ, FABIOLA PAVONI JOSE PEDRO, ARIOSTO GOMES BESSA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL PARA FINS EÓLICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. TRÍPLICE APELO. RECURSO DA CEC - CENTRAIS ELÉTRICAS CARNAUBAL S.A. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. CESSÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO. COMPROVADA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AUTOR SOBRE A CESSÃO REALIZADA
. EMPRESAS DISTINTAS QUE NÃO INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA EM FACE DE PARTE ILEGÍTIMA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS DA PARTE LEGÍTIMA. ECONOMIA PROCESSUAL.
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO A PARTIR DO INGRESSO DA PARTE PASSIVAMENTE LEGITIMADA.
PROVIMENTO DO RECURSO DA CEC - CENTRAIS ELÉTRICAS CARNAUBAL S.A.. PREJUDICADAS AS APELAÇÃO DE APELO DE ARIOSTO GOMES BESSA e ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A.

I
–
A legitimidade
ad causam
é condição da ação e matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Demonstrado nos autos, por meio de sucessivos aditivos contratuais e instrumentos de cessão, que a empresa demandada na origem (CEC – Centrais Elétricas Carnaubal S.A.)
transferiu a integralidade de seus direitos e obrigações decorrentes do contrato de arrendamento a outra pessoa jurídica
(ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A.)
antes da propositura da ação
, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

II
–
A inaplicabilidade da teoria da aparência se justifica
quando o Autor tem ciência prévia da cessão contratual a empresa diversa da inicialmente contratada
, integrante de grupo econômico igualmente diverso. O Requente foi devidamente notificado e, inclusive,
se comunicou com a nova integrante da relação jurídica e com ela realizou tratativas sobre possíveis alterações no contrato
. A opção posterior de demandar exclusivamente contra a pessoa jurídica que sabidamente já não integrava o contrato, portanto, não pode ser atribuída à teoria da aparência.

III
–

O reconhecimento da ilegitimidade passiva da única ré demandada torna nula a sentença de mérito contra ela proferida e induz a extinção do feito
. Contudo, em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito,
o comparecimento espontâneo da parte que se afirma legítima para a causa (
ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A.), acompanhado da apresentação de defesa,
supre a necessidade de citação e autoriza o prosseguimento da ação
, com o retorno dos autos à origem para regular instrução a partir do ingresso da nova parte.

IV
–
Com a desconstituição da sentença, resta prejudicada a análise dos apelos interpostos pelo autor,
que versa sobre o mérito do julgado,

e pela
ASSURUÁ 4
e
5 HOLDING ENERGIA S.A.
, que intenta justamente a desconstituição da sentença.

Apelação da CEC – CENTRAIS ELÉTRICAS CARNAUBAL S.A. provida.

Recursos de
ARIOSTO GOMES BESSA
e
da ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A.
prejudicados

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8000568-33.2025.8.05.0277.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar provimento ao Apelo
da CEC – CENTRAIS ELÉTRICAS CARNAUBAL S.A.
e não conhecer dos recursos
de ARIOSTO GOMES BESSA e da ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões

Presidente.

Des. Relator - MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça